Tribunal: TJSP
Processo: 1026865-61.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o correto julgamento da lide.

Auxílio-acidente – Acidente típico – Amputação parcial da falange medial do 2o quirodáctilo direito – Funções exercidas pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o correto julgamento da lide.

Auxílio-acidente – Acidente típico – Amputação parcial da falange medial do 2o quirodáctilo direito – Funções exercidas pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das mãos – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o labor – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Recurso do autor provido para julgar o pedido procedente, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026865-61.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ALEX
VINICIUS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
2
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602
Apelante: Alex Vinicius da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
VOTO: 18.195.
ACÓRDÃO
Cerceamento de defesa Inocorrência Anulação da r.
sentença Descabimento Nova perícia Desnecessidade
Conjunto probatório dos autos que permite o correto
julgamento da lide.
Auxílio-acidente Acidente típico Amputação parcial da
falange medial do 2o quirodáctilo direito
Funções
exercidas pelo obreiro de reconhecida exigência dos
membros
superiores,
principalmente
das
mãos

Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a
necessidade de maior esforço para o labor Nexo causal
devidamente comprovado Auxílio-acidente devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios que serão arbitrados na
liquidação.
Recurso do autor provido para julgar o pedido procedente,
devendo ser observada a suspensão do processo
determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor benefício acidentário, condenando-o ao pagamento das custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado
da causa, cujo relatório se adota; pugna, preliminarmente, pela anulação do r.
decisum, ante o cerceamento de defesa, para a realização de nova perícia médica; no
mérito defende a procedência da demanda, por entender presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre se consignar que não houve
cerceamento de defesa, inclusive não sendo o caso de anulação da r. sentença para a
realização de nova perícia.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da sua realização, e mesmo de seu
refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
4
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar
que, como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado
oportunamente a qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi
desfavorável (STJ, REsp. no 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de
Processo Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial na função de aprendiz de mecânica, foi vítima de acidente típico que lhe
causou amputação parcial da falange do 2o quirodáctilo direito, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 20); foi juntada
cópia do CNIS (fls. 53/55); houve a concessão de auxílio-doença acidentário de
28.07.2010 a 15.10.2010 (fls. 56).
Na perícia médica realizada se concluiu que o obreiro não
apresenta sequelas que reduzam sua capacidade profissional (fls. 115/120).
Asseverou o expert:
IV) EXAME ESPECÍFICO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
5
?
Amputação em nível de falange medial do segundo
dedo da mão direita.
(...)
VI) CONCLUSÃO E DISCUSSÃO:
Após relatos do autor, analise de exames
subsidiários e exame médico geral e especifico podemos concluir
que há nexo causal entre as atividades realizadas pelo autor e a
sequela por ele apresentada após acidente narrado.
De acordo com a tabela vigente ao decreto
3.048/99 não há incapacidade constatada com a perda da falange
medial e distal do segundo dedo da mão direita. (fls. 118/120 os
destaques constam do original).
Após impugnação ao laudo apresentada pelo autor (fls.
123/125), o louvado prestou esclarecimentos e reiterou suas conclusões anteriores
(fls. 136/137).
Contudo, não obstante a conclusão do perito e o
entendimento esposado na r. sentença, é devida a concessão do auxílio-acidente em
razão das sequelas existentes no membro superior direito do obreiro.
Tanto a doutrina, como a jurisprudência, reconhecem que o
Juiz não está adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento com outros
elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
O exame físico constatou a existência de amputação em
nível de falange medial do segundo quirodáctilo da mão direita do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
6
Em resposta ao quesito no. 10 (fls. 119), o louvado afirmou
que houve redução parcial de força do segmento atingido, o que contraria as
afirmações trazidas nas conclusões de que tal lesão não gera incapacidade laboral.
Há de se levar em conta as atividades exercidas pelo autor,
operador de máquinas e processos de usinagem, bem como aprendiz de mecânica,
que exigem o uso constante dos membros superiores, principalmente das mãos.
Deste modo, não se pode negar que para esse tipo de função
há, no mínimo, exigência de maior esforço decorrente da amputação do 2o dedo da
mão direita, que influenciará, inequivocamente, na capacidade desta mão como um
todo; deve-se levar em conta, ainda, que o segurado é destro (fls. 119 resposta ao
quesito no.2).
Ademais, considerando que há evidente perda óssea quando
na amputação ao nível de falange medial, resta incontroversa a redução da
funcionalidade da mão lesionada.
Ressalta-se a importância da plena capacidade das mãos para
atividades laborativas essencialmente braçais, como do caso dos autos. Aliás, como
já se teve a oportunidade de se asseverar em julgado desta C. Câmara:
É evidente que poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a
conseqüências tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta
verdadeira máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos,
ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI, 1999).
Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas do
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
7
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE, 2002)” (TJSP, Apel. no 0110497-09.2008.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
26.10.10).
A propósito, confiram-se alguns julgados sobre o tema,
todos
de
minha
relatoria:
apelações
no
0029964-49.2010.8.26.0564;
no
0076909-81.2009.8.26.0224; no 0036881-02.2009.8.26.0053.
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007,
4a ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
8
Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que a lesão impeça o obreiro de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional em relação às tarefas que ocupava antes do evento.
Relativamente à questão do Anexo III do Decreto no
3.048/99, por primeiro cabe considerar que as situações nele elencadas não têm
caráter exauriente e não possuem o condão de limitar a hermenêutica a ser exercida
pelo magistrado.
Referido Anexo, embora se constitua em útil norte ao
enquadramento das incapacidades, não esgota as possibilidades de per si considerar
certa sequela como incapacitante, já que, a cada caso, necessário sopesar os fatos, as
peculiaridades de cada lesão, e respectiva incapacidade, específica para este ou
aquele trabalho habitual, a fim de se aferir a subsunção do caso concreto à norma
legal, no caso, lei federal.
Mesmo porque a norma regulamentar não pode se sobrepor
ao comando legal, negando ao obreiro o direito ao benefício cabível, ao arrepio da
lei.
O nexo causal foi devidamente demonstrado diante da CAT
emitida, bem como pelo reconhecimento do caráter acidentário das lesões por parte
da autarquia.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
9
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C.
Câmara que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença
(16.10.2010 fls. 56).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
10
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito da obreira se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o pagamento da benesse aqui concedida ficará suspenso caso haja
posterior concessão de auxílio-doença pela mesma moléstia diagnosticada nesta
demanda.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início
do benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo
C. STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados englobadamente até a citação (acaso
o termo inicial lhe seja anterior) e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026865-61.2015.8.26.0602 -Voto no 18.195 (fps)
11
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar do INPC, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no. 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Sendo a presente condenação ilíquida e tendo sido proferida
na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil),
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação do obreiro, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)